Tribunal: TJBA
Processo: 8057196-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057196-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: CARLOS DE SANTANA ROCHA Advogado(s): EMENTA: Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Multa cominatória (astreintes). Periodicidade da multa. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à instituição financeira que se abstivesse de realizar descontos nos proventos da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a determinação de suspensão dos descontos realizados em conta bancária, diante da controvérsia sobre a validade da contratação dos serviços bancários; e (ii) saber se é adequada a fixação de multa cominatória com periodicidade diária, considerando que os descontos questionados possuem periodicidade mensal. III. Razões de decidir 3. A suspensão dos descontos deve ser mantida diante da ausência de demonstração inequívoca da validade e regularidade da contratação, sendo a tutela de urgência medida adequada para a proteção do consumidor enquanto perdurar a controvérsia. 4. A multa cominatória, embora fixada em valor razoável, deve ter sua periodicidade ajustada para mensal, uma vez que os descontos questionados ocorrem mensalmente, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória, fixando-a de forma mensal, a cada desconto indevido realizado, mantida nos demais termos a decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537, § 1º, inciso II; CDC, arts. 6º, inciso IV, e 51, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.